Tribunal: TJSP
Processo: 2124873-77.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Policial Militar – Contratado – Temporário – Direitos sociais – Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 – ADIn 4.173/DF – Rescisória – Possibilidade:

– É inexigível o título executivo que repele norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2124873-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é réu GUSTAVO HENRIQUE BOTELHO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, julgaram procedente a ação rescisória,
vencido o 4o Juiz que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, MARCELO L
THEODÓSIO, RICARDO DIP, JARBAS GOMES, PAULO GALIZIA E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 2 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA: 2124873-77.2019.8.26.0000
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: GUSTAVO HENRIQUE BOTELHO
COMARCA: VALINHOS

VOTO No 23.488
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA
Policial Militar Contratado Temporário Direitos sociais
Tese firmada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 ADIn
4.173/DF Rescisória Possibilidade:
É inexigível o título executivo que repele norma declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
O Estado de São Paulo pretende a rescisão do acórdão da Décima Primeira
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, proferido nos autos da Apelação
Cível no 1000220-15.2016.8.26.0650, transitado em julgado em 23.5.18, com
fundamento no art.535, par.8o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que o art.535, inciso III, pars.5o e 8o, do Código de Processo Civil prevê
a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra títulos judiciais que deixem de
aplicar norma reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade, exigindo que o título tenha transitado em
julgado antes do julgamento da ação de controle e que se respeite o prazo decadencial
de dois anos, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, o acórdão exequendo deixou de aplicar norma
reconhecida com o constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado
antes da ADI no 1.473/DF, portanto, cabível a presente rescisória. No mérito, a
possibilidade de contratação dos soldados temporários foi prevista pela Lei Federal no
10.029/00 e estabelecida no Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.064/02. O
acórdão rescindendo, afastando-se das normas gerais fixadas pela União, estabeleceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se deveria reconhecer um patamar mínimo de proteção aos soldados temporários,
consistente no direito a salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro, férias com terço
constitucional e averbação do tempo de serviço prestado no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados, na linha do
entendimento firmado no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000. Ocorre que, em 19.12.18,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade das regras remuneratórias
e previdenciárias estruturadas na Lei Federal 10.029/00 que, consoante definido na ADI
no 5.163/GO, eram de observância obrigatória pelos Estados. Na ADI no 1.473/DF
declarou-se a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como
retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem
a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. A Lei Estadual no
11.062/02, que instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário,
obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei Federal no 10.029/00
(na forma dos arts.22, inciso XXI e 144, par.7o, da Constituição Federal). Evidente,
portanto, que o acórdão está em confronto com a jurisprudência vinculante do Supremo
Tribunal Federal firmada na ADI no 4.173/ DF, devendo ser rescindida, sob pena de
afronta à ordem jurídica. Pede a suspensão liminar da execução e, ao final, a
desconstituição do acórdão proferido na Apelação Cível no 1000220-15.2016.8.26.0650,
julgando-se improcedente a demanda.
Foi determinado o processamento com efeito suspensivo da execução diante da
relevância da matéria alegada, do risco de dano de difícil reparação e porque há pedido
de revisão da tese fixada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 (fl.362).
O réu ofereceu contestação, aduzindo que o acórdão rescindendo transitou em
julgado anteriormente à ADIN no 1.473/DF que, aliás, refere-se a lei estadual de outro
ente federativo. Interpretação nova, quer administrativa quer judicial, não pode afetar
situações já consolidadas, sob pena de violação à coisa julgada. O tratamento
dispensado aos soldados temporários pela Lei Estadual no 11.064/02 estabelece injusta
distinção em relação aos servidores temporários admitidos com fundamento na Lei
500/74 c.c. Lei 180/78. A constitucionalidade da lei federal não importa na automática
constitucionalidade da lei Estadual. Não se pode olvidar que o ingresso na corporação
foi mediante aprovação em processo seletivo; foram exercidas atividades inerentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função de policial militar, com sujeição às normas regulamentares (disciplinares)
aplicáveis ao servidor efetivo, notadamente aos ditames do Regulamento Disciplinar da
PMESP, estabelecido na Lei n. 893/2001, o que afasta a natureza de “serviço
voluntário”. Assim, devem ser reconhecidos os direitos sociais mínimos assegurados
aos policiais militares, praças ou oficiais. A presente rescisória, além de violar a coisa
julgada, inclusive sob a perspectiva que a Lei Local foi declarada inconstitucional há
quase uma década, e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fixou o
entendimento de que da inconstitucionalidade já declarada assegurados estão os
mínimos direitos fixados no acórdão em execução, busca obter resultado em face de
paradigma estranho a Lei Estadual no 11.064/02. Pede os benefícios da justiça gratuita e
que a demanda seja rejeitada ou julgada improcedente (fls.374/398).
FUNDAMENTOS
1. Gustavo Henrique Botelho ajuizou demanda em face da Fazenda do Estado,
alegando, em síntese, que trabalhou como policial militar temporário pelos períodos de
10.04.2008 a 02.02.2010, 02.02.2010 a 20.12.2011 e 14.02.2012 a 31.08.2013 e, por
isso, objetiva a descaracterização da voluntariedade do trabalho para que se considere
esses lapsos temporários para todos os efeitos legais, notadamente o previdenciário, no
constante à contagem de tempo de serviço para aposentadoria, adicional de local de
exercício, adicional de insalubridade, licença-prêmio, adicionais temporais (quinquênio
e sexta parte) e os direitos do trabalhador constitucionalmente garantidos (fls.40/68).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) reconhecer ao
autor o direito ao 13a salário e férias, com acréscimo do terço constitucional, previstos
no artigo 7o da Constituição Federal, observada a prescrição quinquenal, e sobre essas
verbas incidirão juros de mora e correção monetária de acordo com os efeitos da
modulação determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.357/DF; e (b)
declarar que o período laborado pelo autor como soldado temporário da Polícia Militar
deverá ser computado como tempo de serviço para fins previdenciários (fls.69/74).
Em Segundo Grau a Décima Primeira Câmara de Direito Público de parcial
provimento ao recurso voluntário da Fazenda do Estado para aplicação da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária e de juros moratórios, os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral (fls.75/85).
2. Quanto ao cabimento da rescisória: o ajuizamento fundamenta-se no art.535,
inciso II, pars.5o e 8o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
...
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
...
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal
Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
...
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”
O dispositivo do código confere a possibilidade de impugnação quando o
Supremo declara INCONSTITUCIONAL a lei que ampara o título executivo, sem
abranger a hipótese em que o Supremo declara CONSTITUCIONAL a lei afastada por
inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e no acórdão exequendo.
Todavia o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 611.503 (Tema 360)
assim decidiu:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO
741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do
CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes
dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o
primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo
com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade
qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o
julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido
realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611503/SP; Relator p/
Acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgada pelo Tribunal Pleno 20.8.18 e publicado em
19.3.19)
O RE 611.503/SP transitou em julgado em 27.3.19.
Na hipótese o Estado objetiva rescindir o acordão do qual se origina o título
executivo referente aos direitos sociais de policial temporário sob o fundamento de
contrariedade ao decidido na ADI 4.173/DF, assim ementada:
“Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS
AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF,
ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do
federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para
algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu,
a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas
opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria
União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e
nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de
quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”,
constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao
recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o),
a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal,
dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”(ADI 4173/DF, relatada pelo
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgada pelo Tribunal Pleno em 19.12.18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicada em 25.2.19)
A ADI 4.173/DF transitou em julgado em 16.3.19.
A Lei Estadual no 11.064/02, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na
Polícia Militar do Estado, dispunha expressamente:
“Artigo 1.o - Fica instituído na Polícia Militar do Estado, nos termos da Lei federal n.
10.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as
condições previstas nesta lei.
Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de que trata esta lei será
denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no que couber, às normas
aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar.”
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de
Inconstitucionalidade
n.
9221852-31.2009.8.26.0000,
reconheceu
a
inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02,
que disciplinavam a contratação de soldado temporário para a Polícia Militar, cuja
ementa ora se transcreve:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI
ESTADUAL
11.064/2002
QUE
DISCIPLINAM
A
CONTRATAÇÃO
DE
VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE
BOMBEIROS
INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES - FORMA DE
ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO
TRABALHADOR - CONTRATAÇÃO QUE ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O
PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR
POLICIAIS MILITARES SÃO PERMANENTES
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA” (Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. 05.08.09).
2. Dispõe o art.535 do Código de Processo Civil que:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
Par.5o: Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Par.6o: No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
Par.7o: A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no par.5o deve ter sido
proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
Par.8o Se a decisão referida no par.5o for proferida após o trânsito em julgado da
decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”
No julgamento do RExt no 611503/SP, submetido à repercussão geral, o Supremo
Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art.535, par.5o do Código de
Processo Civil, também admitindo o vício de inconstitucionalidade qualificada, na
hipótese da sentença exequenda repelir aplicação de norma reconhecidamente
constitucional:
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO
741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do
CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes
dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o
primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo
com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade
qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido
inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma
reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o
julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha
sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RExt no 611503/SP, Rel para acórdão, Min. Edson Fachin, publicado em 19.3.19)
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a decisão de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, desde a publicação
da ata da sessão de julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO
VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está
condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado.
2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes
desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão.
3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos
desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl no 3632 AgR/AM, Rel. Min. EROS
GRAU, publicado em 18.8.06)
“CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO VINCULANTE. PUBLICAÇÃO DA ATA DE
JULGAMENTO.
OBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO.
NÃO-PROVIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o efeito da
decisão proferida pela Corte, que proclama a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, inicia-se com a publicação da
ata da sessão de julgamento.
II. Precedente: Rcl 2.576/SC, Ellen Gracie, "DJ" de 20.8.2004.
III. Agravo não provido.” (Rcl no 3473 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, publicado em
31.8.05)
A decisão objeto do cumprimento transitou em julgado em 23.5.18 (fl.86); antes
do julgamento da ADIN no 4.173/DF, ocorrido em 19.12.18; bem como antes da
publicação da ata do julgamento e do respectivo acórdão, ocorrido, respectivamente, em
8.2.19 e 25.2.19.
Viável, portanto, a declaração de inexigibilidade do título executivo, por meio da
rescisória, uma vez que transitado em julgado antes o julgamento da ADIN pelo
Supremo Tribunal Federal, e repele aplicação de norma reconhecidamente
constitucional.
Na ADI no 4.173/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
de dispositivos da Lei Federal no 10.029/00, excetuada a expressão referente à limitação
etária contida em seu art.3, inc.I, a saber:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS
AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF,
ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções,
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União
(arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de
quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”,
constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de
razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o),
a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal,
dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI no
4173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicado em 25.2.19)
É certo que no incidente de inconstitucionalidade de lei no 175.199-0/00, julgado
pelo órgão especial deste Tribunal, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal
no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02, in verbis:
“EMENTA:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
FEDERAL
10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO
DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS
DE BOMBEIROS. INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES. FORMA DE
ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ENTENDIMENTO. SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO
TRABALHADOR. CONTRATAÇÃO QUE. ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O
PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA.” (Incidente de Inconstitucionalidade no 175199-0/0, Rel. Des.
A.C.Mathias Coltro, publicado em 5.8.09)
Além disso, no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 foi firmada tese admitindo
a extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários aos soldados temporários da
polícia militar:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em
EMBARGOS INFRINGENTES Soldado PM Temporário contratado para o Serviço
Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual no 11.069/02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários
Situação peculiar, sem
equivalência com temas e teses fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei
local e a declaração de inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já
pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no
175.199-0/0)
Nulidade das contratações
Lacuna
Transposição de regimes
jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido,
inadmissíveis Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à luz da
lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital
trabalhista Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o, 37, 39, 40, 194 e
201, todos da CR/88 Fixação da tese jurídica: "Aos Soldados PM Temporários
contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário
e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral
de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados"
Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto
vencido no julgamento da apelação TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO
RECURSO.” (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, publicado em 30.8.17)
Todavia, há pedido de revisão de tese ainda não apreciado.
Além disso, convém salientar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
singular proferida pelo Min. Gilmar Mendes, mantida no julgamento do agravo
regimental, já decidiu que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal no
10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02, pelo órgão especial deste Tribunal, não pode
prevalecer diante do que se decidiu na ADIN no 4.173/DF:
“Decisão:
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
'Soldado temporário - Lei Federal n* 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02
declaração incidental de inconstitucionalidade - contagem de tempo para
aposentadoria, pagamento de 1/3 de férias, 13° salário e adicional de exercício de
localidade em parcela mínima ao tempo do efetivo exercício da função e soldado
temporário - exclusão adicional de exercício de localidade, diante da vedação de
equiparação da Constituição Federal (art. 37, XIII), já que o autor é soldado
temporário e não policial militar e exerceu funções administrativas - exclusão do
adicional de insalubridade diante da ausência de comprovação de insalubridade e seu
grau, pois o autor exerceu funções administrativas, logo, não há fato gerador para a
insalubridade - Inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação que lhe foi
conferida pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09 - Recurso parcialmente provido para
exclusão do adicional de insalubridade'. (eDOC 1, p. 89)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2o; 5o, II; e 37, II e IX, do texto
constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o autor, admitido no serviço auxiliar voluntário
segundo critérios e regime específico de lei de trabalho temporário (Lei 11.064/2002),
não poderia receber verbas previstas para os servidores com vínculo estatutário tal
extensão contrariaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes. (eDOC
1, p. 103)
É o relatório.
Decido.
Assiste razão ao recorrente.
A controvérsia dos autos trata, basicamente, da compatibilidade do chamado serviço
voluntário militar, desenhado pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído por lei própria
de cada Estado federado que o desejar, com o sistema constitucional de organização
administrativa e o dos direitos sociais.
O acórdão recorrido, negando validade à Lei Federal 10.029/2000 e à Lei Paulista
11.064/2002, com base em incidente de inconstitucionalidade de lei (Lei
175.199-0/0-00) julgado procedente pelo Órgão Especial do TJSP, concedeu ao
recorrido as verbas recebidas pelos policiais militares do Estado, entre as quais férias
acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, que não lhe haviam sido pagas
durante o exercício.
O acórdão recorrido remete-se à fundamentação do aresto que concluiu pela
inconstitucionalidade das duas Leis, ponderando: a) a criação de uma nova forma de
admissão no serviço público, em conflito com o previsto no artigo 37, I, II e IX, da CF;
b) o pagamento único por auxílio mensal, de natureza indenizatória, seria
substancialmente mais desvantajoso que o sistema de remuneração dos servidores que
exercem, de forma permanente, a mesma função; c) a lei federal teria usurpado a
competência estadual quanto à admissão de servidores civis para o exercício de
funções administrativas nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros; d) a função
exercida por policiais militares não poderia ser tida como temporária, mas típica de
Estado, existindo a impossibilidade de ser exercida por trabalhadores temporários
admitidos sem concurso público.
Importante frisar, neste passo, que a análise jurídica do Tribunal paulista não
particularizou ponto específico de desconformidade na lei local, dirigindo sua censura
à matéria conjuntamente tratada por ela e pela lei nacional.
Trata-se, portanto, de nítido e declarado controle judicial de validade de normas, cujo
acerto pode ser investigado no âmbito do recurso extraordinário
a eventual
necessidade de exame da legislação infraconstitucional para tanto não constitui
óbice
ao seu conhecimento.
No julgamento da ADI 4.173, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.2.2019, o
Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000
(exceto trecho do art. 3o, I, que impunha limite de idade), em análise que afasta todos
os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido para lhe negar validade. A
transcrição da ementa é suficiente para tal demonstração:
'FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS
NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXI E 144, § 7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas
matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções,
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes.
(...)
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem a
configuração de 'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim', em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a
Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada
a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
Logo, percebe-se que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade de lei
federal que não padece de tal vício, segundo a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário
(art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF), reformar o acórdão recorrido e
julgar improcedente o pedido autoral.
Sem custas e sem honorários, tendo em vista provir o feito do sistema dos juizados
especiais” (ARE no 1013512/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 6.3.19)
O título executivo, portanto, deve ser declarado inexigível, pois constituído
anteriormente à publicação da ata e acórdão da ADI no 4173/DF, que tem efeito
vinculante e erga omnes.
Destarte, pelo meu voto, julgo procedente a ação rescisória para anular o título
executivo e declarar extinto o cumprimento de sentença. O Estado atribuiu à causa o
valor de R$1.000,00, o que possibilita a fixação dos honorários da sucumbência por
equidade, nos termos do art.85, par.8o, do Código de Processo Civil. Arcará, portanto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu com os ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios do Procurador do
Estado em R$500,00, observada a gratuidade processual, ora deferida diante da
declaração de pobreza firmada (fl.399).
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5o Grupo de Câmaras de Direito Público
Ação Rescisória 2124873-77.2019.8.26.0000
Procedência: Valinhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.927)
Requerente: Fazenda do Estado de São Paulo
Requerido:
Gustavo Henrique Botelho
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto da eminente
relatora Des. TERESA RAMOS MARQUES.
2.
O acórdão rescindendo deu parcial provimento à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo para
alterar a forma de cômputo da correção monetária e
juros, mantendo a r. sentença que a condenou no
pagamento de salário, décimo-terceiro salário e férias
acrescidas do terço constitucional, referentes ao período
em que o autor prestou serviços à Polícia Militar do
Estado de São Paulo, na linha do entendimento firmado
no IRDR 0038758-92.2016, bem como para reconhecer
seu direito à averbação, no Regime Geral de Previdência
Social (e-págs. 75-85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ampara-se o pleito rescisório nos §§ 5o e 8o do
inciso III do art. 535 do Código de processo civil e na ADI
4.173, demanda na qual, em 19 de dezembro de 2018, o
STF
reconheceu
a
constitucionalidade
das
regras
remuneratórias e previdenciárias dispostas na Lei federal
10.029/2000
(de
20-10),
entendendo-se
haver
observância obrigatória pelos Estados do ali decidido,
consoante definido na ADI 5.163.
4.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários
por
ela
disciplinados
terão
direito
ao
recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória
“destinado
ao
custeio
das
despesas necessárias à execução dos serviços
a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI 4.173,
apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas gerais
acerca da matéria,

(ii) há possibilidade de contratação sem “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não se
avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37 da
Constituição federal de 1988 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
5.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante contribuição proporcional do contratante
e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP -4o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS
MARQUES
1007A010
15
19
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1045DD0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124873-77.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.